Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031163-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL RUBIO DA SILVA - CPF: 935.934.222-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (ASSISTENTE), TATHIANE REGINA ROTTA GUAZI - CPF: 310.977.088-10 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE KLIMACHESKI - CPF: 028.916.011-14 (ASSISTENTE), EVERSON BORGES DA SILVA - CPF: 900.111.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IDOMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 977.894.611-68 (ASSISTENTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E CAUSA DE AUMENTO DE PENA INIDÔNEAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO OU REDUÇÃO DAS PENAS - INVERSÃO DA POSSE DOS BENS - CONSUMAÇÃO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPERTINENTE -
MAUS ANTECEDENTES -
CONDENAÇÃO
POR FATO ANTERIOR
TRANSITADA
EM JULGADO - ELEVAÇÃO

JUSTIFICADA - ARESTO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS - FATOS CONCRETOS - DELITO PRATICADO DURANTE HORÁRIO
REPOUSO NOTURNO
- EXASPERAR A
PENA-BASE - IDONEIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
ELEVAÇÃO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADA PELO STJ
- PENA-BASE REDIMENSIONADA -
TERCEIRA FASE - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FURTO - AUMENTO DA PENA AFASTADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

O c. STJ possui entendimento de que o
“
furto
se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco
tempo,
sendo prescindível a
posse
mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem”
(AgRg no HC no 642.916/RJ; AgRg no AREsp no 2.073.614/DF).

“O crime de
furto
se consuma no momento de
inversão
da
posse
do bem. É desnecessária
posse
mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva. Se o agente foi capturado fora do estabelecimento comercial, no
estacionamento
[...] o
furto
foi
consumado
.”
(TJMG, AP NU 1.0079.15.041062-3/001)

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

O cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE).

Se o
patamar de elevação da reprimenda basilar mostra-se superior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC no 744.116/SP),
redimensiona-se a pena-base
.

“Reconhecendo-se apenas uma
qualificadora
, não se permite o uso do mesmo modulador para qualificar o delito e exasperar a
pena.
”
(TJMT, AP N.U 0001130-48.2019.8.11.0108)

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1031163-23.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): RAFAEL RUBIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL RUBIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo

Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1031163-23.2022.8.11.0003),

que o condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo],

a 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 176115122).

O apelante sustenta que: 1) não teria consumado o furto; 2) o fato do crime ter sido praticado durante o repouso returno não justificaria a elevação da pena-base; 3)
“o rompimento de obstáculo não pode ser usado para qualificar o crime e também como causa especial de aumento de pena, pois, além da ausência de previsão legal para tanto, seria o caso de “bis in idem”
.

Requer o provimento para que seja desclassificado o furto consumado para tentado. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 176115138).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo
“para afastar o aumento realizado na terceira etapa da dosimetria”
(ID 176115140).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, adotando
“per relationem as contrarrazões apresentadas pelo agente ministerial de primeiro grau”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 179458664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de dezembro de 2022, durante o repouso noturno, por volta da 03h30min, na Clínica Gera Medicina do Trabalho, localizada na Rua Afonso Pena, n.o 809, bairro Centro A, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
RAFAEL

RUBIO DA SILVA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia
RAFAEL RUBIO DA SILVA
como incurso no
artigo 155, §1o e §4o, inciso I c.c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal [...]”

(Reinaldo Antônio Vessani Filho, promotor de Justiça - ID 176115067).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do delito está parcialmente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 106599350), termo de exibição e apreensão (ID 106599355), laudo pericial de local de crime (ID 108128306), assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual sob contraditório judicial.

A AUTORIA é certa e recai sobre a pessoa do denunciado. In casu, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado, tendo admitido a transgressão em contraditório [...]

Portanto, os depoimentos do agente público e da testemunha direta que, num primeiro momento, deu voz de prisão em flagrante delito ao acusado, colhidos em Juízo, aliados à prisão em flagrante do réu ainda na posse da res furtiva, associado a confissão espontânea, constituem elementos probatórios idôneos e suficientemente aptos à comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor responsabilização criminal.

O fato de ter sido flagrado, todavia, quando tentava evadir do local, não impediu a consumação do delito. O momento consumativo ocorreu no quando o réu subtraiu a caixa registradora do interior do estabelecimento, retirou os valores que nela continha, levando-os consigo e, assim, deu início à evasão do local.

Portanto, diante das provas colhidas sob contraditório judicial, é incontroverso que houve a inversão da posse da res furtiva, uma vez que o réu foi encontrado e detido já fora do estabelecimento, não logrando apenas sair do lugar diante da intervenção tempestiva dos vigilantes patrimoniais, os quais, a posteriori, acionaram a Polícia Militar para conduzi-lo à presença da autoridade policial.

Ressalto, ainda, que o acusado confessou circunstancialmente os fatos, fornecendo detalhes da ação criminosa, cuja versão está alinhada às demais provas dos autos, de modo que, nos termos do art. 155, do CPP, são suficientes à responsabilização criminal do réu Rafael Rúbio da Silva [...]

Em face disso, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável. Logo, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta, senão julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL RÚBIO DA SILVA, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. [...]

Primeira fase: circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que o acusado possui 02 (duas) condenações definitivas, encartada nos autos da execução penal de n. 2000718-02.2021.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena (ID 107177237 - pag. 35/36), portanto, utilizo uma das condenações criminais definitivas, pertinente à ação penal n. 1026183-04.2020.8.11.0003, que tramitou perante a Terceira Vara Criminal desta Comarca, com trânsito em julgado em 12/02/2021, para valorar negativamente essa circunstância. A outra será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como agravante [...]

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma segura, ante a ausência de prova técnica quanto a personalidade do agente.

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias, trata-se da avaliação do modus operandi empregado na conduta delitiva, a qual valoro negativamente, tendo em visa que o réu afirma que sabia de toda operacionalidade da empresa, local em que havia sido submetido a exame médico para contratação de emprego.

Com efeito, embora incompatível a causa de aumento do repouso noturno com a qualificadora do rompimento de obstáculo, merece maior reprovabilidade o fato de o réu ter perpetrado o roubo durante horário em que, sabidamente, a vigilância do estabelecimento comercial seria menor, tendo prévio conhecimento e estratégia, ressaltando que o delito ocorreu às 03h30min, conforme boletim de ocorrências n. 2022.339909 [...]

As consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima, em nada contribuiu para sua perpetração.

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa [...]

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 08 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se que o réu registra outra condenação criminal anterior (SEEU n 2000178-02.2021.8.11.0064), tendo sido utilizada uma das condenações na etapa anterior, conforme acima explicitado, de modo que utilizo a segunda condenação, referente aos autos 0012976-97.2019.8.11.0064, como agravante da reincidência delitiva, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, perfazendo o total de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, de reclusão.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ademais, não obstante a jurisprudência estabeleça restrição para compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, relevo o fato, no caso concreto, de o réu ter confessado circunstancialmente os fatos, demonstrando certo arrependimento pela conduta delitiva, ainda que justifique a prática ilícita em razão da necessidade de sustentar o desenfreado vício em drogas ilícitas, todavia, compenso-as integralmente, fixando a pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, conforme fundamento lançado acima, reconheço a qualificadora do rompimento de obstáculo, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão. Não visualizo causa de diminuição de pena a ser aplicada. [...]

Assim, fixo a pena final em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 176115122)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no

Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19 - ID 176115240), Termo de Entrega (fls. 22 - ID 176115242) e Laudo Pericial de Local de Crime (fls. 264 - ID 176115079), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Rogério Lacerda de Souza, policial militar (ID 176115237), Idomar de Souza Rocha, policial militar (ID 176115238), Tathiane Regina Rotta, testemunha (ID 176115241), Carlos Henrique Klimacheski, testemunha (ID 176115061). O apelante RAFAEL RUBIO DA SILVA permaneceu em silêncio (ID 176115243).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rogério Lacerda de Souza, Carlos Henrique Klimacheski e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 176115116).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que o apelante entrou no estabelecimento comercial denominado “Clinica Gera Medicina do Trabalho”, subtraiu uma gaveta da caixa registradora contendo o valor de R$ 838,25 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), em espécie [cédulas e moedas], foi até o estacionamento, onde a abriu, retirou o dinheiro e colocou em seu bolso. Ao tentar empreender fuga, foi surpreendido [no estacionamento] pelo segurança da empresa Biptel [responsável pelo monitoramento da região], o qual o imobilizou e acionou a polícia militar, conforme depoimento da testemunha Carlos Henrique Klimacheski [funcionário na empresa Biptel], nas duas fases da persecução penal (ID 176115061 e Relatório de Mídias - ID 176115116).

A subtração dos bens afigura-se incontroversa, sopesada a confissão do apelante, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 176115116).

A inversão da posse está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Rogério Lacerda de Souza e Idomar de Souza Rocha, os quais destacaram que o apelante foi preso em flagrante, com o dinheiro no bolso de suas vestes e próximo à gaveta da caixa registradora, danificada (IDs 176115237/176115238).

O c. STJ possui entendimento de que o
“
furto
se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco
tempo,
sendo prescindível a
posse
mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem”
(AgRg no HC no 642.916/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 31.5.2021; AgRg no AREsp no 2.073.614/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal e o e. TJMG assim decidiram:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o
furto
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na
posse
dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito. [...]
a recuperação dos bens subtraídos se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a segurança logrou abordar o recorrente e o comparsa adolescente infrator já no
estacionamento
do estabelecimento comercial
.”
(TJMT, AP N.U 0003380-55.2020.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022 - grifado)

“O crime de
furto
se consuma no momento de
inversão
da
posse
do bem. É desnecessária
posse
mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva.
Se o agente foi capturado fora do estabelecimento comercial, no
estacionamento
do supermercado,
o
furto
foi
consumado
.
(TJMG, AP NU 1.0079.15.041062-3/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto - 26.6.2019 - grifado)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão ao negativar os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data do fato [
10.12.2022], registrava condenação definitiva por tentativa de furto qualificado, praticado em 26.10.2020, com trânsito em julgado no dia 12.2.2021 (Ação Penal NU 1026183-04.2020.8.11.0003/Comarca Rondonópolis).

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/S).

Por sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime está motivada em fatos concretos [conhecimento do apelante sobre a
“operacionalidade da empresa, local em que havia sido submetido a exame médico para contratação de emprego”; furto praticado “durante horário em que, sabidamente, a vigilância do estabelecimento comercial seria menor, tendo prévio conhecimento e estratégia”
(ID 176115122).

O cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2023).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.9.2013).

No tocante ao patamar de aumento [8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para duas circunstâncias judiciais], mostra-se superior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [CP, art. 61, I - condenação definitiva
por furto, transitada em julgado em 27.
1.2022 - Ação Penal no 0012976-97.2019.8.11.0064/Comarca Rondonópolis] e elevou a pena em 1/6 (um sexto). Na sequência, aplicou a
atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”] também na fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, a pena intermediária resulta em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O juiz aplicou a qualificadora do rompimento de obstáculo e
“aumentou a pena em 1/6 (um sexto)”
(ID 176115122).

Todavia, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau
“o rompimento de obstáculo é circunstância qualificadora do crime de furto e não causa especial de aumento de pena. Em outras palavras, a qualificadora já é responsável pela readequação da conduta típica do furto, que sai da sua forma simples contida no “caput”, para a forma agravada prevista no § 4o, de modo que a pena-base já parte de outro patamar”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 176115140).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Reconhecendo-se apenas uma
qualificadora
, não se permite o uso do mesmo modulador para qualificar o delito e exasperar a
pena
”
(TJMT, AP NU 0001130-48.2019.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2022)

Afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, totaliza-se a reprimenda corporal em
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, mantida a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por ser mais benéfica.

Sobre o regime inicial,
“em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ”
(AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 18.10.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023